Tribunal: TJSP
Processo: 1003187-74.2017.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Medicamento para Diabetes. Dever do Estado e do Município. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 106 que devem ser utilizados. Reformada a sentença somente para impedir que o Estado pague verba honorária para a autoria patrocinada pela Defensoria

Ementa:
APELAÇÃO. Medicamento para Diabetes. Dever do Estado e do Município. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 106 que devem ser utilizados. Reformada a sentença somente para impedir que o Estado pague verba honorária para a autoria patrocinada pela Defensoria Pública. Não há confusão em relação ao Município.

RECURSOS NÃO PROVIDOS. CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRA O ESTADO FEITA DE OFÍCIO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293640
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003187-74.2017.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que são apelantes ESTADO DE SÃO
PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, é apelada VERA LUCIA PEREIRA ZANELATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N° 1003187-74.2017.8.26.0431
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
APELADA: VERA LUCIA PEREIRA ZANELATO
COMARCA: PEDERNEIRAS
Voto n° 49.690 (R)
APELAÇÃO. Medicamento para Diabetes. Dever do Estado e do
Município. Direito universal à saúde. Indisponibilidade do direito à
saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Critérios definidos pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 106 que
devem ser utilizados. Reformada a sentença somente para impedir
que o Estado pague verba honorária para a autoria patrocinada pela
Defensoria Pública. Não há confusão em relação ao Município.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO
DE HONORÁRIOS CONTRA O ESTADO FEITA DE OFÍCIO.
Trata-se de recursos de apelação apresentados por ESTADO DE SÃO
PAULO E PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PEDERNEIRAS
em face de VERA LUCIA PEREIRA
ZANELATO em razão da r. sentença que julgou procedente o pedido e determinou
que os réus fornecem o medicamento pleiteado enquanto perdurar a necessidade da
parte autora. Determinou o pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
500,00 pela sucumbência dos réus.1
1 Fls. 196-201, de lavra da MM. Juiz Dr. MÁRCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA, da 2a Vara da Comarca de
Pederneiras, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o Município requerendo a inversão do julgado no que tange ao
mérito e, em relação aos honorários advocatícios, pede a exclusão da condenação,
pois a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública.2
Apela o Estado requerendo a inversão do julgado no que tange ao
mérito.3
Contrarrazões apresentadas.4
É o relatório.
Na origem, trata-se de ação com pedido de tutela antecipada
pleiteando o fornecimento de medicamentos para diabetes.
Em razão do que regula o Código de Processo Civil nos artigos 1.036 a
1.041 e conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça e artigo 927 do Código de Processo Civil, para a solução de
demandas com temas repetitivas, como é o caso dos medicamentos, prevalece o
entendimento definido na Primeira Seção do STJ (Tema no 106).
2 Fls. 209-222.
3 Fls. 223-230.
4 Fls. 236-239.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a tese ali fixada estabelece que constitui obrigação do Poder
Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) Comprovação médica da necessidade do medicamento pelo
paciente;
b) Incapacidade financeira do paciente; e
c) Existência de registro do medicamento na Anvisa.
No caso em tela, a autora, pessoa portadora de diabetes, comprova, por
meio de laudo médico, a necessidade do uso de medicamento requerido na exordial.
Sua incapacidade financeira está declarada nos autos, sem que tenha havido pela
parte contrária prova inequívoca da sua inverdade, sendo a autora, inclusive,
beneficiária da justiça gratuita. Por fim, verifica-se que há o registro do medicamento
na Anvisa.
Desta forma, estando o pedido da autora dentro dos critérios acima
transcritos, deve prevalecer a sentença que condenou a parte ré à obrigação de
fornecer o fármaco.
O cerne da controvérsia aqui posta diz respeito ao direito á saúde, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é cláusula pétrea da Constituição Federal, bem como ao direito à dignidade da
pessoa humana, que possui caráter fundamental e não pode ser negligenciada pelo
Estado. Não se desconhece a teoria da reserva do possível, contudo os princípios
citados sobrepõem-se a essa postura estatal.
Contudo, ainda que se considerem as limitações financeiras do Estado,
cabe ao julgador para o exame da questão posta mínimo existencial vs reserva do
possível exercer juízo de ponderação no qual a proteção dos direitos fundamentais
deve prevalecer, no caso concreto, o direito fundamental à saúde.
Noutro giro, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário em
outros Poderes da República, notadamente o Poder Executivo, que é o competente
pela realização da política de saúde pública, pois o caso concreto revela a
necessidade da atuação judicial no âmbito do controle externo do Poder Executivo e
não a criação de políticas públicas. O Poder Judiciário assumiu somente seu dever
institucional de proteger o direito subjetivo do impetrante.
Nestas circunstâncias, a tutela pretendida nesta demanda encontra
guarida
nas
fontes
primárias
do
Direito
-
texto
constitucional
e
lei
6 Lei no 8.080/1990, artigo 4o e 6o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucional6, bem como na jurisprudência da Corte Máxima, conforme suso
explicitado.
Desse modo, o dever do fornecimento de medicamento já se mostra
questão superada, já que a Corte Superior tratou sobre os requisitos para o
fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
No caso em apreço, ainda que sobreviesse discussão sobre o
medicamento pleiteado constar ou não na lista padronizada do SUS, denota-se que a
documentação acostada na peça vestibular é suficiente para atender os requisitos
que obrigam o Poder Público ao fornecimento do fármaco.
Além disso, cabe destacar que, depreende-se do artigo 196 da
Constituição Federal que a saúde é dever da União, dos estados e dos municípios,
solidariamente. Assim, não há que se falar na ilegitimidade passiva do Município
nesta demanda.
Portanto, a procedência do pedido vestibular era a medida de rigor,
razão pela qual a sentença é mantida neste capítulo.
6 Lei no 8.080/1990, artigo 4o e 6o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observo que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos de sua
decisão para considerar que os critérios acima transcritos somente serão aplicados
aos processos que forem distribuídos a partir da conclusão do julgado da instância
superior. Contudo, tais critérios já eram por essa Turma Julgadora utilizados para os
julgamentos de casos análogos, não havendo razão para que não sejam aplicados
também aos casos anteriores.
No que tange aos honorários advocatícios, a parte autora foi
patrocinada por advogado conveniado com a Defensoria Pública, de modo que o
Estado não pode pagar a verba sucumbencial estabelecida na sentença. Contudo,
não há o instituto da confusão no que tange ao Munícipio.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento aos recursos de apelação, e que haja pequena
correção da sentença, ex officio no que tange a condenação de honorários para o
Estado.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)